Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703452-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEMETRIUS DE ARAÚJO ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO TRATAMENTO DO AUTOR. PANCREATITE. PERDA PARCIAL DA AUDIÇÃO E DA VISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 1.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos. 2. Os autos revelaram que a cirurgia para o tratamento de pancreatite do autor foi realizada no momento adequado, tendo sido ainda escorreitamente administrada a medicação para o tratamento da infecção pela bactéria enterobacter cloacae. 2.1. Eventuais perdas auditivas e visuais do autor não foram relacionadas à omissão estatal, bem assim a ausência de internação em UTI que, ademais, não permite concluir que as enfermidades que acometeram o autor derivaram dessa falta. 2.2. O recorrente não apontou que exames seriam relevantes para evitar o quadro de enfermidades que o acometeu, tampouco que estes seriam imprescindíveis para a demonstração de que o resultado danoso teria decorrido da omissão do Distrito Federal. 3. Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever estatal de reparação de danos morais e materiais. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 43, 186, 927, 948, incisos I e II, todos do Código Civil; e 373 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de dano indenizável. Aduz que os requisitos da responsabilidade civil estatal estão caracterizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido pela incidência da Súmula 284 do STF, por analogia, porquanto “A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento no tocante ao apontado malferimento dos artigos 43, 186, 927, 948, incisos I e II, todos do Código Civil; e 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO OBSTÉTRICO. COMPROMETIMENTO DOS MOVIMENTOS DO BRAÇO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS DOCUMENTAIS, PERICIAIS E TESTEMUNHAIS QUE NÃO APONTAM COM PRECISÃO QUANDO OCORREU A LESÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREMISSAS DO ARESTO RECORRIDO . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DOS PARTICULRES DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, confirmando a sentença e analisando os elementos dispostos no decurso do processo, reconheceu inexistir o alegado nexo causal entre a condução do parto e as mencionadas lesões ao bebê. 2. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno dos particulares a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.950.988/AL, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010